Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018382-12.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0001056-39.2009.811.0077 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
AGRAVANTE: CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Execução Fiscal no 0001056-39.2009.811.0077, que negou o pedido de anulação dos atos de constrição realizados.
Sustenta o Recorrente que a Execução Fiscal de base, no valor de R$115.840,34 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), foi proposta pela Fazenda Pública Estadual embasada no Auto de Infração no 35853/2002, originado do Processo Administrativo no 37291/2006, em razão de infração ambiental, consubstanciada na exploração de madeiras de várias espécies dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Ricardo Franco.
Assinala que após o pedido de levantamento do valor penhorado pelo Exequente, o douto magistrado proferiu decisão desconstituindo a penhora em dinheiro via BACENJUD, vez que efetivada em contas bancárias de pessoa alheia à ação e declarou a “nulidade do feito desde a intimação da publicação da decisão que analisou a exceção de pré-executividade, vez que o advogado da parte executada não estava devidamente cadastrado nos autos”. (sic Id 105282979)
Após, foi proferida nova ordem de penhora nas contas da Executada no valor correspondente à dívida atualizada (R$212.927,13 – duzentos e doze mil novecentos e vinte e sete reais e treze centavos).
Enfatiza que requereu o desbloqueio dos valores, até o efetivo cumprimento da determinação anterior, o que foi negado pelo Julgador singular.
Destaca que a irregularidade apontada anteriormente ainda persiste eis que não consta o nome do causídico na intimação, e que diante da intimação irregular não poderia haver nova penhora de bens e que não houve pedido do Exequente de nova penhora, não podendo se dar de ofício.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sublinhando que o periculum in mora está na possibilidade transferência dos valores bloqueados à conta da exequente, o que impactará na manutenção das obrigações financeiras da recorrente, como pagamento da folha de pagamento e fornecedores; e o fumus boni iuris resta preenchido pela irregularidade na intimação.
Determinado o recolhimento das custas processuais em dobro, ante a ausência de comprovação do preparo, a Agravante juntou comprovação do pagamento das custas recursais. (Id 107179977)
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que o julgador singular não poderia ter determinado nova penhora antes do efetivo cumprimento da decisão anterior que ordenou nova intimação do Executado, fazendo constar o nome do seu advogado, bem como por ausência de pedido do exequente.
Da análise detida dos autos, tenho que, em princípio, o Agravante não trouxe elementos capazes de alterar a decisão recorrida de plano, em especial, porque o MM. Juiz do feito consignou a regularidade da intimação, bem como que o não cumprimento da decisão anterior, não inviabiliza a ordem de penhora.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“O advogado da executada foi intimado da decisão do ID 55116354 via publicação no Diário do Judiciário Eletrônico no 10975, disponibilizado em 10/05/2021, constando expressamente o nome do procurador FLAVIO BUONADUCE BORGES OAB GO 10114O (anexo):
(...)
O não cumprimento da decisão do ID 55116354 no que tange à restituição do dinheiro penhorado anteriormente à empresa AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA não dá azo à nulidade do ato de penhora via SISBAJUD, porquanto a continuidade da execução não é condicionada à devolução do dinheiro penhorado, sobretudo porque a empresa AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA é terceira alheia à lide.
O exequente já requereu anteriormente na execução a penhora online via SISBAJUD, a qual foi realizada, porém no CNPJ errado, e foi posteriormente desconstituída pela decisão do ID 55116354, a pedido da própria executada. Intimada a executada desta decisão, transcorreu in albis o prazo e, portanto, como corolário lógico do impulso oficial que rege o processo civil, foi novamente realizada a penhora online via SISBAJUD, desta vez no CNPJ correto, mediante o pedido do exequente que já havia sido realizado anteriormente.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade formulado no ID 65666975 e mantenho hígida a penhora online via SISBAJUD.”
Destaco que ao conferir a publicação no DJE indicado pelo julgador singular, verifica-se a publicação da decisão, com o nome do advogado do Executado: “Despacho Classe: CNJ­134 EXECUÇÃO FISCALProcesso Número:0001056­39.2009.8.11.0077Parte(s) Polo Ativo:ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)Parte(s) Polo Passivo:AGUIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA (EXECUTADO)Advogado(s) Polo Passivo:FLAVIO BUONADUCE BORGES OAB ­ GO10114­O (ADVOGADO(A))Magistrado(s):ELMO LAMOIA DE MORAESPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILABELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA NÚMERO DOPROCESSO: 0001056­39.2009.8.11.0077 CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RuaTenente Alcides Duarte de Souza, Duque de Caxias, CUIABÁ ­ MT ­ CEP:78043­263 POLO PASSIVO: Nome: AGROPECUARIA FLORENCIO BONITOLTDA Endereço: Estrada da Bethania, KM 50, Zona Rural, VILA BELA DASANTÍSSIMA TRINDADE ­ MT ­ CEP: 78245­000 Nome: AGROPECUARIAFLORENCIO BONITO LTDA ­ ME Endereço: FURNAS DO SARARE, S N,PONTES E LACERDA, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE ­ MT ­CEP: 78245­000”. [Grifei]
Assim, não me convenci da presença da plausibilidade do direito invocado pelo Autor/Agravante, sendo desnecessária a análise da presença ou não do periculum in mora.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique ao Julgador singular o teor dessa decisão.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora